Tribunal: TJDFT
Processo: 0700311-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700311-60.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEBORA RIBEIRO DE ALMEIDA SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E DE LEGITIMIDADE ATIVA. CONCURSO PÚBLICO. ENFERMEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 5.899/17 CONSTITUCIONALIDADE. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pelo ente Distrital e pedido de justiça gratuita deduzido pela parte recorrente. 2. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial que tinha por objeto determinar ao Distrito Federal a nomeação dela para o cargo de enfermeira nos quadros do Instituto do Hospital de Base. A recorrente sustentou ter sido preterida na contratação direta e defendeu a inconstitucionalidade de preenchimento de vagas por intermédio de processo seletivo próprio do citado Instituto, já que foi aprovada no concurso público realizado em 2014, pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A sentença recorrida ainda excluiu o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal da lide, em razão de ser pessoa diversa daquela para quem a parte autora prestara concurso, sendo parte ilegítima para figurar na ação. 3. A recorrente alega, em preliminar, a nulidade da sentença em razão da ausência de fundamentação substancial e sustenta a legitimidade ativa do Instituto Hospital de Base do Distrito Federal. Aduz que o objeto principal da presente ação é a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 1o e 2o da Lei no 5.899/17, que instituiu o referido instituto e permite a contratação de pessoal sem a necessidade de concurso público, o que fere os artigos 19, II, da Lei Orgânica do Distrito Federal e art. 37, II, da Constituição Federal. Requer seja declarado direito subjetivo à sua nomeação, em razão da preterição, dada a contratação de terceirizados, o que afasta a discricionariedade da Administração Pública, por entender que ao longo da validade do concurso no qual fora aprovada, o Distrito Federal firmou vários contratos com empresas terceirizadas objetivando a prestação de serviços de enfermagem. 4. Preliminar de nulidade da sentença em razão da ausência de fundamentação substancial. Conforme art. 2o da Lei no 9.099/95, o processo nos Juizados Especiais orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. Na r. sentença, o magistrado abordou os aspectos que julgou necessários para o convencimento, fundamentando seu entendimento. Eventual discordância da recorrente quanto ao seu teor não significa ausência de fundamentação substancial. Preliminar rejeitada. 5. Preliminar de legitimidade ativa do Instituto Hospital de Base do Distrito Federal. O IHBDF é pessoa jurídica de direito privado, criado pela Lei no 5.877/2017, e constituído sob a forma de serviço social autônomo e autonomia para contratação e administração de pessoal, sob regime celetista, sendo pessoa diversa daquela para quem a recorrente prestou concurso, no caso a Secretaria de Estado de Administração Pública, pertencente à estrutura da pessoa jurídica de direito público - Distrito Federal. O Conselho Especial do TJDFT julgou improcedentes os pedidos deduzidos nas ADIs - processos 2017002013822-5 e 2017002013758-5, tendo reconhecido a constitucionalidade da lei supramencionada, que criou o referido instituto. Foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal a possibilidade de instituição de serviço social autônomo, como pessoa jurídica de direito privado criada para fins de prestação de serviços públicos de cooperação com o Estado, inclusive, atuar na prestação de assistência médica qualificada (ADI 1.864/PR e RE 789874). Preliminar rejeitada. 6. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 837.311/PI (Rel. Min. Luiz Fux), sob a sistemática da repercussão geral, reconheceu que da aprovação em concurso público decorrerá direito subjetivo à nomeação, se estiver demonstrada alguma das seguintes situações: a) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas inserido no edital (RE 598.099); b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); e c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração. 7. Os candidatos aprovados além do número de vagas previstas no edital de concurso público possuem mera expectativa de direito à nomeação, ressalvadas as situações excepcionais em que for demonstrada inequívoca necessidade de provimento dos cargos. 8. Neste sentido, além da recorrente não ter sido aprovada dentro do número de vagas do concurso público em referência (o concurso oferecia 218 vagas para provimento imediato, mais 328 para cadastro de reserva e a recorrente foi classificada em 753o lugar), não logrou demonstrar preterição irregular promovida pelo réu, nem restou comprovada a nomeação de todos os candidatos que se encontravam em melhor classificação que a recorrente. 9. Não configura preterição a convocação de servidor temporário, na validade de concurso para servidor efetivo, porque inserido no âmbito da discricionariedade do administrador, especialmente para atender aos afastamentos descritos na legislação de regência. 10. No mais, determinar a imediata nomeação da recorrente implicaria flagrante ofensa ao princípio da isonomia, com seu investimento em cargo público em preterição de pessoas mais bem classificadas, mas que não se socorreram do Poder Judiciário (Precedente do TJDFT: Acórdão no 1015886, Terceira Turma Recursal, DJE 16.05.2017). 11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Art. 55, Lei no. 9.099/95). Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência, na forma do artigo 98, §3o, do CPC, em face da gratuidade da justiça anteriormente deferida. 13. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.” (Acórdão 1214071, 07003116020198070018, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pelo réu. 2. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso da autora e manteve a sentença de improcedência do pedido para que seja reconhecido o direito subjetivo à sua nomeação no concurso para o cargo de enfermeira nos quadros do Instituto Hospital de Base ou a reserva de vaga. 3. Aduz a embargante omissão no acórdão em razão da ausência de fundamentação quanto a análise da constitucionalidade da Lei no 5.899/2017, que colocou o Instituto embargado como entidade paraestatal e a possibilidade de contratar pessoal sem concurso público, e requer, para fins de prequestionamento, a manifestação quanto aos seguintes dispositivos legais e constitucionais: artigos 37, II da Constituição Federal, bem como os artigos 196, 197 e 199, §1o do mesmo diploma, considerando prequestionados para todos os fins de direito. 4. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC), não se prestando ao reexame da causa. 5. Não há que se falar em omissão no julgado, mas tão-somente em entendimento contrário ao pretendido, e o julgador não está obrigado a responder de forma individualizada todas as questões deduzidas pelas partes, tampouco apontar todos os dispositivos e fundamentos legais sobre o tema, sendo suficiente que decline as razões de seu convencimento. 6. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu-as fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso, inexistindo qualquer violação aos dispostos no art. 55 da Lei no 9.099/90. 7. O Conselho Especial do TJDFT julgou improcedentes os pedidos deduzidos nas ADIs - processos 2017002013822-5 e 2017002013758-5, tendo reconhecido a constitucionalidade da Lei no 5.877/2017, que criou o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal, e o Supremo Tribunal Federal declarou a possibilidade de instituição de serviço social autônomo, como pessoa jurídica de direito privado criada para fins de prestação de serviços públicos de cooperação com o Estado, inclusive, atuar na prestação de assistência médica qualificada (ADI 1.864/PR e RE 789874). 8. Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. Quanto ao prequestionamento, nos termos do Enunciado 125 - FONAJE, "não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário". 9. Necessário que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no artigo 48 da Lei no 9.099/95. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 10. A decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada, revelando-se incabível a pretensão da parte autora de obter, via Embargos de Declaração, a modificação do julgado, tendo em vista que este recurso é exclusivamente dirigido a corrigir erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 11. A irresignação da autora com o resultado do julgamento deve acarretar o manejo do recurso adequado, não se admitindo a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. 12. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Sem condenação de custas e honorários advocatícios. 13. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.” (Acórdão 1230059, 07003116020198070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/02/2020, publicado no DJe: 02/03/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A recorrente sustenta violação aos artigos 5o, inciso LV, 37, inciso II, 196. 197 e 199, §1o, e 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido deixado de reconhecer que a contratação de terceirizados gera preterição dos aprovados no concurso de enfermeiro da Secretária da Saúde, ao argumento da constitucionalidade Lei no 5.877/2017, que criou o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal. Requer o reconhecimento da legitimidade do IHBDF para compor a lide. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de a recorrente ser beneficiário da justiça gratuita, que ora defiro de diante do documento juntado na ID 10690361. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Com relação ao tema objeto do inconformismo – direito subjetivo de nomeação em concurso em razão da preterição ocorrida pela contratação de terceirizados –, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese, em sede de repercussão geral, de que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: “1) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); 2. Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (tema 784 – RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016) O acórdão recorrido reconheceu que “não configura preterição a convocação de servidor temporário, na validade de concurso para servidor efetivo, porque inserido no âmbito da discricionariedade do administrador, especialmente para atender aos afastamentos descritos na legislação de regência.” (ID 12529725). A decisão recorrida encontra-se, portanto, em conformidade com o entendimento do STF proferido em sede de repercussão geral e acima transcrito (tema 784), porquanto constatada a ausência de preterição do candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital. É caso, pois, de não admissibilidade do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil. De outro lado, os referidos dispositivos constitucionais que se alegam violados não foram objeto de debate pela Turma Julgadora, apesar de opostos embargos declaratórios a fim de sanar eventual omissão, carecendo, portanto, do essencial prequestionamento, em afronta ao enunciado 282 da súmula do STF. No que diz respeito à suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o Supremo Tribunal Federal fixou o entedimento pela inexistência de repercussão geral quando a análise da provável violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (tema 660): “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013 ) O acórdão recorrido decidiu questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Distrital n. 5.899/2017) e em fatos e provas e cláusulas editalícias acostados ao processo. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o que foge à competência constitucional do STF, bem como encontra óbice nos enunciados 279 (“para simples reexame de prova nao cabe recurso extraordinário”), 280 (“Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”) e 454 (“Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”) das súmulas do STF: “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO RESERVA. TERCEIRIZAÇÃO DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1179136 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-064 DIVULG 29-03-2019 PUBLIC 01-04-2019) Quanto à violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que trata da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, o Supremo firmou a tese, em sede de repercussão geral (tema 339), de que a fundamentação preconizada pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente. "Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 ). O acórdão recorrido está de acordo com a orientação firmada pelo STF em sede de repercussão geral, porquanto decidiu de forma fundamentada a questão posta em debate, pois foram analisados os fatos apresentados pelas partes, em juízo de ponderação das provas colacionadas aos autos e se reportam especificamente ao caso concreto. Reitere-se que, no acórdão que que rejeitou os embargos de declaração, esta Turma demonstrou que as omissões alegadas inexistiam, quais sejam, a discussão acerca da legitimidade ativa do IHBDF e a constitucionalidade da Lei 5.899/17 que o instituiu. ANTE O EXPOSTO, indefiro o processamento do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1030, inciso I, alínea a, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 20 de setembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal